Tribunal: TJPA
Processo: 0826045-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826045-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 0826045-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DA SILVA

ADVOGADO: JONAS HENRIQUE BAIMA PINHEIRO – OAB/PA 20.936

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais fundada em supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e afastou a prejudicial de prescrição, ao fundamento de que a ciência dos alegados desfalques somente ocorreu com a disponibilização de microfilmagens em 2024;

2. O agravante sustenta que a controvérsia envolveria substituição de índices legais, o que atrairia a legitimidade exclusiva da União, e que a pretensão estaria prescrita, pois o saque integral da conta ocorreu em 15/03/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil é parte legítima para responder por alegada falha na prestação de serviço relacionada a conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se a pretensão indenizatória se encontra prescrita, considerando o saque realizado em 1999 e a alegada ciência posterior dos desfalques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 1.150/STJ fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que versem sobre falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, impondo-se a observância do precedente qualificado (CPC, arts. 926 e 927);

5. A controvérsia descrita na origem refere-se a alegados desfalques e falha na administração da conta, hipótese que se amolda ao núcleo da tese repetitiva, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva;

6. Quanto à prescrição, o prazo aplicável é o decenal (art. 205 do CC), tendo o STJ definido, no Tema 1.150, que o termo inicial corresponde ao dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques;

7. A definição do marco inicial, no caso concreto, depende de análise fático-probatória acerca da efetiva ciência do alegado prejuízo, não sendo suficiente, nesta fase processual, a mera indicação da data do saque ocorrido em 1999 para caracterizar, de forma inequívoca, o início do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder por demanda que imputa falha na prestação do serviço relativa à conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ; 2. O termo inicial da prescrição decenal em ações relativas a desfalques em conta PASEP corresponde ao momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência do alegado prejuízo, demandando análise fático-probatória no caso concreto.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (Proc. nº 0852005-95.2025.8.14.0301), movida contra si por FRANCISCO ALVES DA SILVA, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição, reconhecendo, em síntese, a legitimidade do banco para responder pela demanda relativa à conta PASEP e afastando a prescrição ao fundamento de que o conhecimento dos supostos desfalques ocorreu apenas com a disponibilização das microfilmagens dos documentos.

O agravante sustentou, em suma, que a decisão contrariou o Tema 1150/STJ que, segundo sua leitura, reconhecer-se-ia a legitimidade exclusiva da União quando a discussão versar sobre índices de remuneração, substituição de critérios legais ou expurgos inflacionários; no caso concreto, o autor teria apresentado planilha unilateral, substituindo índices oficiais por índices próprios (como IPCA e juros de 1% a.m.), o que atrairia a legitimidade da União e a incompetência da Justiça Estadual; ainda que assim não fosse, a ação estaria prescrita, pois o saque integral da conta vinculada ao PASEP teria ocorrido em 15/03/1999, marco em que o titular teria ciência plena do saldo existente, iniciando-se o prazo prescricional decenal, findo, portanto, em 15/03/2009; presentes estariam os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo, em razão do suposto risco de dano grave.

Recebido o agravo, este Relator, em decisão interlocutória, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 32187856), por ausência de probabilidade de provimento recursal, especialmente diante da tese repetitiva do STJ (Tema 1.150) quanto à legitimidade do Banco do Brasil e, também, por não vislumbrar, naquele momento, a probabilidade de êxito quanto à prescrição.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão (ID 33581711).

O Ministério Público de 2º grau, no parecer (ID 33638532), manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, por inexistir interesse público primário ou relevância social a justificar a atuação ministerial na causa.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

O agravante sustentou que a decisão de origem teria interpretado equivocadamente o Tema 1.150/STJ, defendendo que, em hipóteses em que a discussão seria sobre “índices de remuneração”, “substituição de critérios legais” ou “expurgos inflacionários”, a legitimidade passiva seria exclusiva da União (e, por consequência, a competência seria federal), além de afirmar que a inicial conteria pretensão de recomposição “integral” com aplicação de critérios unilaterais e sem demonstração específica de saques/descontos indevidos.

Todavia, a controvérsia, tal como posta no processo de origem, é ação de indenização por danos materiais por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, com imputação de falha na prestação de serviço bancário, quadro que se amolda diretamente ao núcleo em tese repetitiva do STJ.

Com efeito, no Tema 1.150, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação expressa de que
“
o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda sobre alegada falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, bem como ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa”, o que afasta, de modo categórico, a preliminar de ilegitimidade passiva na hipótese em exame.

Note-se, inclusive, que a própria decisão interlocutória deste Relator, ao indeferir o efeito suspensivo, já consignou que a tese de ilegitimidade “não se sustenta” diante da diretriz repetitiva, exatamente porque o Banco do Brasil, como agente operador, executa atos de crédito, movimentação e administração das contas individuais, podendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço bancário.

Assim, sob a ótica do dever de observância dos precedentes qualificados (CPC, arts. 926 e 927), não se identifica, no presente caso, fundamento idôneo para afastar a legitimidade do Banco do Brasil, razão pela qual deve ser preservada a decisão de origem, nesse ponto.

O agravante reconheceu que o prazo aplicável é o decenal (art. 205 do CC), nos termos do próprio Tema 1.150/STJ, mas insiste que o termo inicial deve ser a data do saque/resgate, afirmando que “restou comprovado” saque por aposentadoria em 15/03/1999, de modo que o prazo teria findado em 15/03/2009, tornando prescrita a ação ajuizada em 21/05/2025.

A decisão de origem, por sua vez, afastou a prescrição com base na premissa de que se trata de lesão que se protrai no tempo e que a parte autora somente tomou conhecimento da lesão quando recebeu as microfilmagens relativas ao PASEP, em 2024.

O Tema 1.150/STJ define que o termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. A controvérsia, portanto, não é jurídica em abstrato, mas fático-probatória: quando, no caso concreto, houve ciência comprovada e suficiente para o exercício da pretensão.

O argumento do agravante, de que a ciência necessariamente ocorreu na data do saque de 1999, não se impõe, por si só, nesta fase processual e nos limites do que foi efetivamente enfrentado na decisão agravada. A mera ocorrência de saque/resgate pode indicar conhecimento do valor recebido, mas não resolve, automaticamente, a discussão sobre a ciência do desfalque (diferença entre o que deveria constar e o que constou), sobretudo quando a própria origem considerou relevante a disponibilização posterior de microfilmagens/documentos para caracterização do conhecimento do alegado prejuízo.

Seguindo essa linha de raciocínio, afigura-se tecnicamente prudente, e alinhado ao critério do “comprovadamente” do repetitivo, manter o afastamento da prescrição neste momento, permitindo que o ponto seja resolvido com maior densidade probatória, se necessário, sem antecipar julgamento extintivo a partir de premissa fática controvertida. A decisão de origem, encaminhou o feito para especificação de provas e eventual julgamento antecipado, conforme o caso, o que reforça que o debate ainda não se encontrava maduro para solução definitiva em cognição exauriente.

Logo, não se verifica erro apto a justificar a reforma imediata da decisão que afastou a prescrição, razão pela qual deve ser mantida.

Isto posto
,
CONHECO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026